Tribunal: STF
Processo: ARE 1548795
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE CONSTATADA POSTERIORMENTE À SUA EXPEDIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DANO MORAL VERIFICADO. 



    1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da União por se tratar de ação em que se requer a nulidade do ato que declarou cancelado de diploma de ensino superior, denota-se que necessariamente que o mérito envolve o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa. 



    2. Dispõe o Código de Processo Civil que o juiz deve analisar a necessidade da dilação probatória, aferir a utilidade e pertinência das provas requeridas, podendo inclusive indeferi-las e, no presente caso, o r. Juízo de piso entendeu que não haveria necessidade de realização de provas solução da lide, nesses termos, comungo com tal entendimento considerando que os documentos acostados são hábeis à comprovação do direito do autor, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    3. In casu, o recorrido concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC em 2015, tendo sido expedido o diploma pela instituição em 10/12/2015 e registrado pela UNIG, em 30/09/2016, todavia teve o registro de seu diploma cancelado pela UNIG em 2018. 



    4. O apelado carreou aos autos seu histórico escolar (Id. 195994135), o qual se verifica bom desempenho nas disciplinas e diante de tais circunstâncias, conclui-se que o ora recorrido não deu causa às irregularidades e não pode ser prejudicada pela ineficiência dos órgãos de fiscalização. 



    5. Deve-se, ainda, ser considerado que ao tempo em que cursava Pedagogia o curso encontrava-se reconhecido pela União, através do MEC, não sendo minimamente razoável, após o término do curso, e com prejuízo à apelada seja cancelado seu diploma. 



    6. Em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pelo recorrido, deve ser tido como válido o seu diploma. 



    7. Especificamente quanto ao dano moral, tal como o tratado na espécie, a ação indenizatória visa assegurar a compensação de prejuízo ao interesse patrimonial, experimentado pelo ofendido que, diante de sua natureza, não é passível de ressarcimento. Não se confunde com o dano material, este suscetível de recomposição ou, na impossibilidade, de indenização pecuniária. 



    8. Meros dissabores, muito embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral, sendo passível de indenização apenas o que refoge à normalidade, interferindo, de forma intensa, no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a acarretar aflição, angústia e desequilíbrio do seu bem-estar. Vale dizer que nem todo ilícito enseja dano moral, sendo necessária a alegação factível de abalo psíquico. 



    9. Analisando o acervo probatório carreado ao processo, tenho que restam evidenciadas circunstâncias que se revelaram significativas a justificar a indenização perquirida, porquanto o recorrido demonstrou que houve grave constrangimento a configurar dano moral, eis que tal fato provocou abalo quanto à possibilidade de ele poder exercer suas atividades laborais regularmente, o que certamente é a fonte de seu sustento. A conduta da instituição de ensino transborda o limite do aceitável e demonstra descaso com a situação do profissional que dedicou anos de sua vida à sua formação de nível superior e cumpriu todas as etapas de acordo com as normas vigentes, e que, portanto, deve ser rechaçada. Assim, a sentença deve ser mantida também nesse ponto. 



    10. Apelos desprovidos (doc. 106, pp. 13-14).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, II, LIV e LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou ser válido o diploma do curso de nível superior de Pedagogia realizado pelo ora recorrido e concluiu estar configurado o dano moral, com amparo nos seguintes fundamentos:



    [...] o recorrido concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba – FALC em 2015, tendo sido expedido o diploma pela instituição em 10/12/2015 e registrado pela UNIG, em 30/09/2016; todavia, teve o registro de seu diploma cancelado pela UNIG em 2018. 



    O apelado carreou aos autos seu histórico escolar (Id. 195994135), o qual se verifica bom desempenho nas disciplinas e diante de tais circunstâncias, conclui-se que o ora recorrido não deu causa às irregularidades e não pode ser prejudicado pela ineficiência dos órgãos de fiscalização. 



    Deve-se, ainda, ser considerado que ao tempo em que cursava Pedagogia, o curso encontrava-se reconhecido pela União, através do MEC, não sendo minimamente razoável, após o término do curso e com prejuízo à apelada seja cancelado seu diploma. 



    Assim, em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da inexistência de circunstâncias concretas que comprometam a higidez do diploma obtido pelo recorrido, deve ser tido como válido o seu diploma.



    [...]



    Analisando o acervo probatório carreado ao processo, tenho que restam evidenciadas circunstâncias que se revelaram significativas a justificar a indenização perquirida, porquanto o recorrido demonstrou que houve grave constrangimento a configurar dano moral, eis que tal fato provocou abalo quanto à possibilidade de ele poder exercer suas atividades laborais regularmente, o que certamente é a fonte de seu sustento. 



    Assim, denota-se que a conduta da instituição de ensino transborda o limite do aceitável e demonstra descaso com a situação do profissional que dedicou anos de sua vida à sua formação de nível superior e cumpriu todas as etapas de acordo com as normas vigentes, e que, portanto, deve ser rechaçada. Assim, a sentença deve ser mantida também nesse ponto (doc. 106, pp. 6, 8 e 9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia em apreciação neste processo, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANULAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos 



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.535.211 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2025— grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.536.199 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. NULIDADES. REEXAME DE PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do ato de cancelamento de registro de diplomas, em razão de irregularidades na prestação do serviço educacional. 



    2. Os recorrentes alegaram violação dos artigos 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa. 



    3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, confirmou a irregularidade do curso, por não ter sido realizado na sede da instituição credenciada, e a inexistência de prova de regularidade por parte dos autores. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, diante da necessidade de reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais para a verificação das alegações de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a análise da alegada ofensa constitucional depende do reexame de provas e da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal a quo, inviável na via extraordinária. Aplicação da Súmula 279 do STF ("para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou que a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, sendo reflexa a suposta violação constitucional, bem como não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG). IV. DISPOSITIVO 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    8. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.536.798 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23/4/2025 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator